Tribunal: TJDFT
Processo: 0756860-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora possui o direito de incorporar a gratificação de atividade de alfabetização (GAA) no percentual de 4,2%, equivalente a 0,6% por ano trabalhado como alfabetizadora na Secretaria de Educação do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, artigo 19).
4. Segundo o art. 1o da Lei Distrital no 654/94, que criou a GAL (atual GAA), e o art. 19 da Lei no 5.105/2013, preenchidos os requisitos de regência de classe e alfabetização de crianças e jovens, o professor tem direito à incorporação da GAA.
5. Na hipótese, a declaração elaborada pela Escola Classe 510 de Samambaia consignou que a professora trabalhou, nos anos de 1996 e 1997, em atividade de dinamização (ID 66947445, pág. 25).
6. A orientação atual deste Colegiado é de que a atividade de dinamização não gera direito à incorporação da GAA, porquanto o professor dinamizador substitui os professores titulares uma vez por semana e não atua exclusivamente em séries de alfabetização. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão no 1912432, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 26/08/2024.
7. Destarte, configura-se que a autora não tem direito à incorporação da GAA no período reclamado, de forma que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Custas recolhidas pela recorrente (ID 66948061 e 66948062). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 654/94, art. 1o; Lei no 5.105/2013, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1912432, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 26/08/2024.